Tribunal: TJMT
Processo: 1010515-86.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010515-86.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL ADRIANO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 039.732.691-22 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº
1010515-86.2026.8.11.0001.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE:
RAFAEL ADRIANO DE ALMEIDA SILVA

RECORRIDO:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/07/2026

( PLENÁRIO VIRTUAL)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO. OXIDAÇÃO INTERNA. LAUDO TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADA. MAU USO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação

na qual a parte autora

alega que adquiriu, em 13/10/2025, junto à promovida, aparelho celular da marca Xiaomi (modelo Redmi 14C, 256GB), pelo valor de R$ 1.699,90, conforme nota fiscal acostada aos autos e que, após curto período de uso, o produto passou a apresentar defeito grave, consistente no fato de não ligar, motivo pelo qual o encaminhou à assistência técnica autorizada, a qual concluiu pela existência de oxidação interna decorrente de contato com líquido, afastando a garantia e condicionando o reparo ao pagamento de orçamento.Afirma que não concordou com tal diagnóstico e, posteriormente, obteve laudo técnico particular que apontou defeito consistente em “curto no setor de imagem”, registrando ausência de sinais de queda ou contato com líquido.Aduz que, apesar das tentativas administrativas, não houve solução adequada, tendo o produto sido devolvido sem reparo. Sustenta a existência de falha na prestação do serviço e vício do produto, com fundamento nas normas do Código de Defesa do Consumidor, requerendo condenação da promovida à restituição integral do valor pago (R$ 1.699,90), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Sentença de improcedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:

“
Pois bem.
No caso concreto, o conjunto probatório revela que o aparelho foi submetido à análise por assistência técnica autorizada da empresa DL Eletrônicos, conforme Ordem de Serviço nº 016661, ocasião em que foi constatada a existência de oxidação no display e na placa auxiliar, com evidência de contato interno com líquido.O laudo técnico é detalhado ao consignar que tal condição compromete o funcionamento do aparelho e caracteriza hipótese de perda da garantia, por se tratar de situação para a qual o produto não foi projetado. Ademais, o documento descreve, de forma minuciosa, os efeitos da oxidação nos componentes eletrônicos, bem como apresenta registros fotográficos evidenciando a corrosão em conectores internos.Referido laudo técnico, emitido por assistência autorizada, apresenta coerência técnica e respaldo nas condições expressas de garantia do produto, as quais excluem cobertura para danos decorrentes de contato com líquidos, oxidação e uso inadequado.Tal elemento probatório, portanto, comprova a ocorrência de mau uso.De outro lado, o laudo particular apresentado pela parte autora limita-se a apontar “curto no setor de imagem”, sem identificação de sinais de contato com líquido. Porém, tal documento é genérico, uma vez que não se encontra devidamente assinado, tampouco apresenta identificação do responsável técnico, carecendo, assim, de requisitos mínimos de confiabilidade.Nesse contexto, a mera impugnação do laudo da assistência técnica não é suficiente para infirmar suas conclusões, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório segundo o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371, do Código de Processo Civil.A propósito, situação análoga foi apreciada por uma das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO
.
LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA CONTATO COM LÍQUIDO E OXIDAÇÃO
. MAU USO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DFORNECEDOR.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por Leçandra Soares da Silva Lizier contra sentença do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., julgou improcedentes os pedidos de substituição de aparelho celular ou restituição do valor pago, bem como de indenização moral, sob o fundamento de que o defeito decorreu de contato com líquido, caracterizando mau uso e afastando a responsabilidade do fornecedor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o defeito apresentado pelo aparelho decorreu de vício de fabricação ou de mau uso; (ii) estabelecer se subsiste direito à substituição do produto ou restituição do valor pago; e (iii) determinar se há dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Aplica-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade ao fornecedor pelos vícios do produto, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.4.
Reconhece-se que a impugnação de documento particular não acarreta sua automática invalidação, cabendo ao julgador valorar o conjunto probatório segundo o princípio do livre convencimento motivado
.5. Considera-se válido o laudo técnico emitido por assistência autorizada que constatou sinais de contato com líquido e oxidação interna, circunstância apta a comprometer o funcionamento do aparelho e afastar a garantia contratual.6. Afirma-se que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança quanto ao vício alegado.7.
Conclui-se que a recorrente não produziu prova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo, limitando-se a impugnação genérica insuficiente para afastar a constatação de mau uso.
8. Reconhecida a ocorrência de uso inadequado do produto, afasta-se a responsabilidade do fornecedor e, por conseguinte, o dever de substituição ou restituição do valor pago.9. Inexistindo falha na prestação do serviço, não se configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1
. O laudo técnico que atesta contato com líquido e mau uso do aparelho é apto a afastar a responsabilidade do fornecedor, quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário
. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime o consumidor de apresentar suporte probatório mínimo quanto ao vício alegado. 3. A negativa de cobertura de garantia fundada em conclusão técnica plausível não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral indenizável.”____________Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 18; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001272-25.2020.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.11.2025, DJE 24.11.2025; TJMT, N.U 1001877-84.2019.8.11.0009, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 05.03.2025; TJMT, N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04.10.2023.(N.U 1027768-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)Aplicando-se tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de vício de fabricação, limitando-se a apresentar documento técnico unilateral e destituído de formalidades essenciais, incapaz de afastar as conclusões do laudo oficial, emitido pela assistência autorizada.Assim, evidenciada a ocorrência de contato com líquido e oxidação interna, configura-se hipótese de uso inadequado do produto, o que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da fornecedora, nos termos do art. 12, §3º, III, do Código de Defesa do Consumidor.Em decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No presente caso, o laudo comprova o mau uso do aparelho pelo consumidor. Assim, a constatação de oxidação interna por contato com líquido configura causa apta a afastar a responsabilidade da fornecedora, por caracterizar fato imputável ao consumidor, rompendo o nexo causal entre eventual defeito e a conduta da requerida.Dessa forma, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em dever de restituição do valor pago, uma vez que a negativa de cobertura pela garantia mostrou-se legítima e amparada em conclusão técnica idônea.No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar. A caracterização do dano moral exige a demonstração de lesão a direito da personalidade, o que não ocorreu.No caso, a negativa de atendimento em garantia, fundada em laudo técnico que aponta mau uso, não configura conduta ilícita, mas exercício regular de direito. Dessa forma, ausente a comprovação dos fatos alegados pela parte promovente, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, e por tudo o que mais consta nos autos, proponho

a rejeição da preliminar e, no mérito, proponho JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95.”.

·

O laudo técnico emitido por assistência técnica autorizada indica a existência de oxidação interna e contato com líquido, circunstância que compromete o funcionamento do aparelho e caracteriza hipótese de mau uso, nos termos das condições de garantia do produto.

3. O laudo particular apresentado pela parte autora é genérico, não contém identificação adequada do responsável técnico e não apresenta elementos suficientes para infirmar a conclusão do laudo oficial.

4. O juiz aprecia a prova segundo o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC, sendo possível atribuir maior valor ao laudo técnico idôneo produzido por assistência autorizada.

5.A responsabilidade do fornecedor, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC, pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor, inclusive por uso inadequado do produto, rompendo o nexo causal.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança capazes de infirmar a prova técnica produzida pela fornecedora.

7. A constatação de mau uso afasta a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de restituição do valor pago.

8. A negativa de garantia fundada em conclusão técnica idônea configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais

9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46

10. Recurso conhecido e improvido.

11.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026